Tribunal: TJBA
Processo: 8044977-86.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8044977-86.2024.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA EMBARGANTE: JULMAILTON TEIXEIRA LEITE ADVOGADO: VINICIUS SILVA PINHEIRO – OAB/BA 41764 PROCURADORA DE JUSTIÇA: SILVANA OLIVEIRA ALMEIDA EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO EXPRESSO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL, DE FORMA TEMPESTIVA, SEM QUE TAL PLEITO TENHA SIDO SUBMETIDO AO CRIVO DA RELATORIA. EXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPPB. POSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCIPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGADO. 2. CONCLUSÃO: PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 8044977-86.2024.8.05.0000, tendo como Embargante JULMAILTON TEIXEIRA LEITE, ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR